Tribunal: TJES
Processo: 5026213-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026213-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS JADEJISKI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo

(Id. 2504908), ver reformada a sentença (Id. 2504903 – fls. 01/06) que, em sede
de
mandado de segurança
,
concedeu a
ordem

para
anular o ato que contraindicou o apelado na fase de investigação social do conc
urso
público para Oficial
Combatente da PMES

(
Edital
03
/2018 – CF
O
/2018
), determinando o prosseguimento no certame de acordo com a classificação
.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a contraindicação teve por fundamento medida protetiva imposta ao recorrido em 2018, com fulcro na Lei Maria da Penha, visando a resguardar a integridade física e psíquica da ex-companheira; (ii) o feito foi extinto sem resolução do mérito ante a ausência de interesse da ofendida no prosseguimento da medida; (iii) em que pese a situação de risco tenha sido aparentemente superada, não há provas de que nunca tenha existido; (iv) a eliminação do certame encontra amparo nas alíneas “a” e “c” do item 17.5 do Edital, que estabelece a não recomendação de candidatos envolvidos em ações delituosas, a fim de atestar idoneidade moral compatível com a carreira; (v) a jurisprudência do STF e do STJ é uníssona quanto à possibilidade de ser eliminado do concurso público de carreira policial o candidato que tenha praticado conduta incompatível com a moralidade exigida pelo cargo almejado; (vi) ao inscrever-se no certame o recorrido aderiu ao edital, mostrando-se descabida posterior irresignação em face de referido regramento; (vii) qualquer manifestação jurisdicional que substitua os critérios editalícios extrapolará os limites do controle da atividade administrativa, sendo inadmissível a outorga de vantagem individualizada ao apelado; (viii) a eliminação do recorrido decorre de ato vinculado, e não discricionário, porquanto vinculada a Administração aos termos do Edital e ao princípio da legalidade; (ix) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2504922).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da eliminação do recorrido
na
segunda etapa da
fase de investigação social do conc
urso
público para Oficial
Combatente da PMES

(
Edital
03
/2018 – CF
O
/2018
),
porquanto

lhe tenha sido
imposta,
em
janeiro de
2018
,

medida protetiva
de urgência

(nº
0000041-96.2018.8.08.0014)
,

com fulcro na Lei nº
11.340/06

(
Lei Maria da Penh
a),
visando a
tutelar
a

integridade física e psíquica
d
a

ex-companheira
.

A concessão
da medida decorre
u
d
a

notícia

(
B
O

nº 34922845
)

de que,

em
30/12/2017,

o recorrido
teria invadido

o

domicílio

da ofendida
,
tentando
agredi-la fisicamente,
sob a alegação de
que
a moto dele
fora
por
ela
arranhad
a
.

Mencionou-se ainda

o
BO
nº 41535691,
segundo o qual
,
em

30/01/2020
,

o
candidato
, já matriculado no curso de formação de soldados da PMES,
fo
ra
conduzido
à
15ª Delegacia Regional de Colatina,
acompanhado de
terceiro,

por
des
acat
ar

ordem
policial de desliga
mento de

aparelho de som em festa de aniversário
por ele promovida
.

Pois bem. A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
. Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 12/2/10)

No entanto, não se deve ignorar que a investigação social não se limita a verificar eventuais condenações que pesem sobre o candidato. Na verdade, o simples envolvimento em atos que impliquem apresentação e recebimento de denúncia criminal pode, em tese, ser motivo suficiente para a eliminação no certame, por apresentar conduta moral e socialmente incompatível com o exercício do cargo almejado, ainda mais se imputado crime grave.

Ademais, conquanto vedada a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátria a possibilidade de controle judicial do atos da Administração, sobretudo sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurada manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia (RMS 37.964/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012, STJ).

Admite-se, portanto, o reconhecimento da nulidade de ato administrativo praticado na fase de investigação social de concurso público.

Com efeito, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que
a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, a eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).

2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.

3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ESTADO ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ. PERSPECTIVA DE ALTERAÇÃO AINDA BENÉFICA AO CANDIDATO.

1.
A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. O estado atual da jurisprudência dominante sobre o tema protege o direito do recorrente e obriga que o Superior Tribunal de Justiça, diante de situação que se amolda com exatidão à tese, decida o caso concreto de maneira uniforme a esse entendimento, pena de impor ao interessado uma decisão discriminatória desarrazoada.
(...)

(RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019)

Pari passu
,
o
Pretório Excelso,
no
julgamento do RE
nº
560.900

em sede de
repercussão geral (Tema 22),

consolid
ou
o entendimento de que
a lei

pode
rá
exigir
graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo almejado,

sendo vedada, todavia,

a
valoração negativa
com base na simples existência de
processo em
curso
.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
–
MÉRITO Dje-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No vertente caso,
o recorrente sustenta, em
suma
,
que
a vida pregressa do apelado

se amolda às hipóteses descritas n
a
s
alíneas “a” e “c” do
item 1
7
.5 do Edital:

17.5 Será considerado contraindicado ou não recomendado, o candidato cuja investigação constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

Ocorre que, conquanto deferida medida protetiva de urgência em favor da ex-companheira do recorrido (
nº
0000041-96.2018.8.08.0014
)
, sobreveio extinção
sem resolução do mérit
o
por
ausência
de interesse
da própria ofendida
no
prosseguimento
do expediente

e, ainda,

porque integralmente cumpridas
a
s

condições

impostas.

Sobreleva notar que a sentença terminativa proferida nos referidos autos restou confirmada à unanimidade em sede de apelação pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, após conclusão de que não subsistiam razões para o prosseguimento do procedimento.

Com efeito, os fatos registrados no BO nº
34922845
nem sequer

desencadearam

oferecimento de denúncia
, inexistindo indícios de que, após
30/12/2017
, tenha o recorrido praticado atos de violência de qualquer natureza.

Não se olvida, nesse contexto, ser assente a jurisprudência do STJ no sentido de que a configuração das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 “
remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal,
não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito
”. (RHC n. 74.395/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

Dessarte, muito embora aduza o recorrente inexistir provas de que a situação de risco narrada no prefalado boletim nunca tenha existido, não há, por outro lado, comprovação da prática de ato ilícito nos exatos moldes ali descritos.

Em relação ao fato registrado no boletim unificado
nº 41535691,
confeccionado
em
30/01/
2020
,

consistente em
negativa de desligamento de aparelho de som em festa de aniversário
,

tampouco
fora deflagrado inquérito para apurá-lo, tratando-se, demais disso, de conduta incapaz de macular a carreira policial.

Sob esse prisma, a contraindicação do apelado viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, porquanto pautada em fatos isolados, pretéritos e que nem sequer resultaram em oferecimento de denúncia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE.
VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO.
PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade". 3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4.
No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.
5.
A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.
6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida. (RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE BURLA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No caso concreto, não se verifica qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar. 2 –
Afinal, consta em desfavor do impetrante, tão somente, um Boletim de Atendimento. Todavia, os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do agravado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo, como alega o Agravante.
3 – Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Assim, não merece reparo a r. sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
CONTRAINDICAÇÃO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
MEDIDA PROTETIVA
IMPOSTA COM FULCRO NA
LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
OFENDIDA
.
EXISTÊNCIA DE
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
QUE NÃO
ENSEJOU A
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2
)
Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.

3)
O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.

4)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.